Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-07.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YASMIN MARCELLI DE JESUS SILVA - CPF: 072.748.201-76 (APELADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE CIRURGIA – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA PELO MÉDICO ASSISTENTE – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA -

VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – REDUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde
” (AgRg no AREsp n. 320.484-PA).

A não autorização de internação em caráter de urgência gera danos morais.

Se no arbitramento dessa indenização o juízo de origem se atentou para as peculiaridades do caso (gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório), o valor não comporta redução na segunda instância.

O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorada para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a ré a custear o tratamento do cálculo na vesícula biliar do qual a autora foi acometida e condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo abalo moral, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas e honorários em 20% sobre o valor da causa.

A Operadora suscita preliminarmente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado.

Alega que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária e que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o tratamento

sobretudo porque a autora está no período de carência.

Defende que não está demonstrado o dano moral e pede que seja afastado, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado seja reduzido.

Por fim,
se insurge quanto à verba honorária, pois considera excessiva.

Contrarrazões no Id. 150539666.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Operadora aponta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Contudo, o indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Neste caso, os documentos juntados nos autos são suficientes para a conclusão da demanda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
O magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC
.

2. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide quanto da necessidade de produção de outras provas demanda incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, inviável em recurso especial (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo regimental a que nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 587855 DF 2014/0217439-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

Rejeito a preliminar
.

A agravada, com 22 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde Unimed Super Class Empresarial, com inclusão em 17-11-2020.

Ajuizou a Ação sob a alegação de que em 12-01-2021 começou a sentir fortes dores no abdômen, com vômitos e febre intensa.

Relata que após exames, foi diagnosticada a presença de litíase vesicular (cálculos na vesícula biliar), sendo-lhe prescrita a cirurgia colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia “
o mais precoce possível
” (Id. 150538225), porém negada pela ré sob a justificativa de que o prazo de carência não havia sido cumprido.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Os documentos juntados ao processo demonstram que era imprescindível a imediata internação para a realização do procedimento acima.

O STJ considera legítima a cláusula que estabelece período de carência, contudo essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando a negativa de cobertura do procedimento afetar a essência do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

E a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001:

“
Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...)

V - quando fixar períodos de carência: (...)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
; (sem destaques no original)

O STJ já pacificou também a ilegalidade da recusa baseada no tempo mínimo de contribuição do beneficiário em situação de urgência (AREsp n. 531219-RS, publicado em 06/08/2014; AREsp n. 485716-SP, publicado em 05/08/2014; AREsp n. 254869-PR, publicado em 05/08/2014; AgRg no AREsp n. 466.494/RJ, publicado em 20/06/2014; REsp n. 1.055.199-SP, publicado em 18/05/2011).

No tocante aos danos morais, decorrem de ação ou omissão que atinge o patrimônio subjetivo da pessoa, interfere na sua autoestima, paz interior, causa dor, angústia e decepção.

E nestes autos são claros ante a frustração e aflição a que foi submetida a apelada quando mais precisava ter retribuída a expectativa e boa-fé depositada na apelante, para a qual contribui financeiramente.

Para ver reconhecido seu direito teve de ingressar com demanda judicial, sendo evidente que o contexto extrapolou a esfera de meros aborrecimentos.

Sobre a matéria:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 157 DO RISTJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CONDENAÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A AÇÃO.

1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes. 2. (...) 3. (....). 4. Recurso especial provido”. (REsp 1235714-SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2012, DJe de 29/05/2012).

Ponderados os requisitos trazidos no art. 944 do Código Civil, e em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, o montante definido na sentença (R$ 10.000,00) não se mostra excessivo, e sim razoável, por isso deve ser mantido.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL PARA OS JUROS DE MORA.

1.- (...).

2.- (...) 3.-
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para o dano consistente na negativa do plano de saúde em autorizar o fornecimento, em cirurgia cardíaca, da anestesista e da válvula de pericárdio mitral Carpentier, foi fixado o valor de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão
.” (AgRg no AREsp 300337-ES, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0045383-5, relator ministro Sidnei Beneti (1137), Terceira Turma, julgado em 28/05/2013, DJe de 20/06/2013).

No que tange à verba honorária e à atuação do advogado, a quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do procurador, no entanto não pode gerar-lhe enriquecimento ilícito. Em vista disso, concluo que 15% sobre o valor da condenação são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para reduzir os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022